Tribunal: TJPA
Processo: 0800695-15.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800695-15.2021.8.14.0067

APELANTE: PEDRO MENDES RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800695-15.2021.8.14.0067.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA/PA.

APELANTE: PEDRO MENDES RODRIGUES.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

______________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CORROBORANTES. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

2.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, uma vez que este se fundamentou exclusivamente na palavra da vítima, sem outras provas que a corroborassem, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório, notadamente o depoimento isolado da vítima, é suficiente para sustentar um decreto condenatório, ou se a ausência de provas corroborantes impõe a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese absolutória merece acolhimento. Embora a palavra da vítima possua especial relevância em crimes de violência doméstica, não pode, de forma isolada e desacompanhada de qualquer outro elemento de prova, fundamentar uma condenação criminal, que exige certeza além da dúvida razoável.

5. A instrução processual revelou um cenário de extrema fragilidade probatória. A condenação amparou-se unicamente no depoimento da vítima, ao passo que o réu negou a imputação em juízo. Não foram produzidas outras provas, como o depoimento de testemunhas presenciais — apesar de o fato ter ocorrido em via pública e na suposta presença de um amigo da vítima — ou qualquer prova material (gravações, mensagens, etc.).

6. A presunção de inocência, princípio basilar do processo penal, impõe que o ônus da prova recaia inteiramente sobre a acusação. Diante da ausência de um acervo probatório mínimo e seguro, a dúvida milita em favor do réu.

7. O conjunto probatório é, portanto, insuficiente para afastar a dúvida razoável quanto à autoria delitiva, sendo imperativa a reforma da sentença para absolver o apelante, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
e ao disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a r. sentença e absolver o apelante PEDRO MENDES RODRIGUES da imputação da prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RHC 217586; TJ-DF - Acórdão 1881727; TJ-PA - Apelação Criminal 0025725-24.2019.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
PEDRO MENDES RODRIGUES
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, à pena de
01 (um) mês de detenção
, em regime inicial aberto.

Consta da denúncia que, no dia 30 de agosto de 2021, por volta das 11h00min, em via pública, o apelante teria ameaçado de morte sua ex-companheira, a vítima Marta Souza Caldas, em contexto de violência doméstica e familiar (ID 20598501).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima e interrogado o réu, sobreveio a sentença condenatória (ID 20598542).

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação. Argumenta que a sentença se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem qualquer outro elemento de prova que a corroborasse, e que o réu negou a acusação. Requer, ao final, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
(ID 20598568).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rebateu a tese defensiva, pugnando pela manutenção da condenação, ressaltando a especial relevância da palavra da vítima em crimes desta natureza (ID 20598570).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Célia Filocreão, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21529108).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Tese de Absolvição por Insuficiência Probatória

No mérito, o recurso merece provimento. A defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório, tese que, após uma análise detida e aprofundada dos autos, revela-se correta.

É cediço que, em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Tal valor não decorre de uma presunção absoluta, mas da própria natureza desses delitos, frequentemente cometidos na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Contudo, para que a palavra da vítima seja suficiente para fundamentar uma condenação, é necessário que se apresente firme, coerente e, sempre que possível, amparada por um lastro probatório mínimo. A condenação criminal exige um juízo de certeza, e a dúvida, por menor que seja, deve sempre beneficiar o réu, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

No presente caso, a condenação assenta-se unicamente na palavra da vítima. Em seu depoimento judicial, a ofendida afirmou ter sido ameaçada de morte pelo apelante. O réu, por sua vez, ao ser interrogado, admitiu ter ocorrido uma discussão com ofensas verbais recíprocas, mas negou veementemente ter proferido qualquer ameaça de morte.

Temos, portanto, a palavra da vítima contra a palavra do réu, sem que a acusação tenha produzido qualquer outro elemento capaz de corroborar a versão acusatória. A própria vítima relatou que a suposta ameaça ocorreu em via pública e na presença de um amigo, mas tal testemunha, que poderia ter sido crucial para a elucidação dos fatos, não foi arrolada nem ouvida durante a instrução processual. Além disso, não há nos autos qualquer outra prova material, como gravações, mensagens ou vídeos, que pudessem conferir maior segurança ao relato da ofendida.

A mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal. Sobre o tema, a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI elucida:

Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.
(Código de Processo Penal Comentado. 8ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 689) – destaquei.

Com efeito, de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal, vige em nosso sistema legal o princípio do livre convencimento motivado. Para uma condenação criminal, com as graves consequências a ela inerentes, imperiosa a presença de um convencimento baseado em provas claras e inequívocas, as quais se fizeram ausentes no presente acervo. A acusação claudicou no seu ônus probatório e não logrou êxito em afastar a presunção de inocência que resguarda o apelado, conforme artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é clara ao exigir um padrão probatório seguro para a condenação, mesmo em casos de violência doméstica:

PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1.
A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal.
No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. (STF - AP: 883 DF, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018) – destaquei.

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. [...]
A inexistência de prova firme, cabal e segura, a respeito da autoria do delito imputado, inexoravelmente, conduz à absolvição, por força da norma contida no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(TJ-DF 07161534520218070007 1881727, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2024, 3ª Turma Criminal) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em caso análogo, já se posicionou pela necessidade de absolvição diante da fragilidade probatória:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 147 DO CPB – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – [...] IMPOSSIBILIDADE - PROVAS INSUFICIENTES PARA AFERIR JUÍZO DE CERTEZA PARA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. I -
A prova mostra-se extremamente frágil para embasar o juízo condenatório. De fato, não se desconhece a presença de indícios de autoria. Por outro lado, a condenação não poderia ser fundamentada em meras hipóteses ou suposições, sem que haja um juízo de certeza
, sob pena de serem cometidos equívocos irreparáveis em momento posterior; [...] II - Da apreciação do autos, observou-se que a vítima teria sido ameaçada pelo recorrente, fato que teria sido gravado. Todavia, os áudios ameaçadores enviados pelo apelado, não foram juntados aos autos. [...]
Por vigorar a dúvida no caso em tela, imperioso considerar a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Absolvição mantida.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0025725-24.2019.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 21/03/2022, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

A lógica do referido precedente aplica-se com perfeição ao caso em tela. Lá, a ausência de uma prova material mencionada pela vítima (os áudios) fragilizou a acusação. Aqui, a lacuna probatória é ainda mais sensível: a não oitiva de uma testemunha presencial, indicada pela própria ofendida, que poderia ter confirmado ou infirmado a ocorrência da ameaça. Essa omissão, não suprida por nenhum outro meio de prova, cria o mesmo cenário de dúvida que, corretamente, levou à absolvição naquele julgado.

Portanto, o que se extrai dos autos não é um cenário de certeza que autorize a manutenção da condenação, mas sim um quadro de dúvida razoável que impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A prova produzida é frágil e insuficiente para fundamentar o decreto condenatório, não deixando margem para outra conclusão que não a reforma da r. sentença para absolver o apelante.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença e
ABSOLVER
o réu
PEDRO MENDES RODRIGUES
da imputação da prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
Relator

Belém, 01/10/2025